Tribunal: TJDFT
Processo: 0702173-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702173-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA ALVES XIMENES AGRAVANTE: L. X. S. AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por L.X.S, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em face de BRADESCO SAUDE, ora réu/agravado, nos seguintes termos (Decisão ID. 183813831 - autos de origem): “Trata-se de demanda de conhecimento em que a parte autora solicita, em tutela de urgência, que a ré seja compelida ao fornecimento mensal de "04 canetas de Insulina Tresiba (insulina lenta), 03 canetas de Insulina Humalog (insulina ultra rápida rápida), 02 sensores Freestyle Libre, 100 fitas para medicação de glicemia capilar e 01 caixa com 100 agulhas de 4mm para canetas de insulina”. Informa ter sido diagnosticada como portadora de diabetes melitus tipo 1 há 6 anos, sendo necessário controle metabólico para evitar variabilidade glicêmica e eventual agravamento. A negativa de custeio foi acostada ao id. 182572634. É o relatório. Decido. A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da probabilidade do direito invocado com o receio de dano irreparável ou de difícil reparação. O requerente pretende que a ré custeie o fornecimento de canetas para aplicação da insulina e insumos (fitas e agulhas), assim como do leitor de monitoração. Quanto aos primeiros, nos termos do art. 10, inciso VI, da Lei 9656/98, o fornecimento de medicamentos e insumos para tratamento domiciliar, ressalvado o tratamento ambulatorial ou antineoplásicos, pode ser excluído da cobertura do plano-referência. A negativa do plano, aliás, foi no sentido de exclusão de cobertura de medicamentos fornecidos fora do ambiente hospitalar. A cobertura para o segundo tem como fundamento o inciso VII do artigo mencionado. De fato, o Sistema de Monitoração FREESTYLE LIBRE, necessário para controle glicêmico, constitui uma órtese não ligada a ato cirúrgico, amoldando-se ao conceito previsto no §3o do art. 19 da Resolução Normativa da ANS – RN no 338, de 21 de outubro de 2013: “Órtese é entendida como qualquer material permanente ou transitório que auxilie as funções de um membro, órgão ou tecido, sendo não ligados ao ato cirúrgico os materiais cuja colocação ou remoção não requeiram a realização de ato cirúrgico”. Nesse sentido: (...) A falta de cobertura para o item em comento está de acordo com o preconizado pelo art. 17, VII, da Resolução Normativa no 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pelo art. 10, VII, da Lei n. 9.656/98. Nesse sentido, julgado deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INSULINA E SENSOR FREESTYLE LIBRE. URGÊNCIA E PLAUSIBILIDADE NÃO VERIFICADAS. REGULAR DESLINDE PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência voltada ao fornecimento mensal de 02 sensores FreeStyle Libre, 02 canetas de insulina (Tresiba - 23u dia), 02 canetas de insulina Lispro (Humalog - 16u dia) e 30 agulhas para caneta de insulina. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na hipótese dos autos, o autor não logrou demonstrar a urgência do pleito, uma vez que seu quadro de saúde é estável, sobretudo por ser portador da doença há mais de trinta anos. Ademais, o sensor FreeStyle Libre é considerado órtese não ligada a ato cirúrgico, razão pela qual tem a cobertura excluída do contrato celebrado com a operadora do plano de saúde e do rol de procedimentos obrigatórios da ANS, ficando afastada a plausibilidade do direito pleiteado. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1624027, 07196254120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, tenho que a probabilidade do direito postulado confunde-se, em verdade, com a providência final almejada, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, haja vista a necessidade de aferição das cláusulas contratuais firmadas entre as partes à luz da legislação aplicável à espécie. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência requerida. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de: - especificar a qualificação profissional da genitora da menor; - comprovar a efetiva necessidade do pedido de gratuidade de justiça formulado, juntando aos autos comprovantes de rendimentos da representante da autora (contracheque e/ou DECORE, extratos bancários de todas as contas dos últimos três meses, declaração de imposto de renda etc.) e de eventuais despesas atualizados, pois tal deferimento não é indiscriminado, limitando-se aos que, de fato, sejam juridicamente pobres, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88. Ainda que haja declaração de hipossuficiência, nos autos, esta estabelece mera presunção relativa que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Faculto à parte autora, no mesmo prazo, o recolhimento das custas processuais prévias, circunstância que equivalerá à retratação do requerimento de gratuidade da justiça. Destaco que os documentos destinados à comprovação da hipossuficiência alegada poderão ser juntados com marcação de sigilo, a fim de preservar a privacidade da parte. Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.” Irresignada, a parte autora/agravante informa ser portadora de diabetes mellitus tipo 1 (DM1= insulinodependente – CID 10 E10) há 6 anos. Aduz que, segundo relatório médico, foi requerido, “de forma URGENTE, a introdução do tratamento mensal com os seguintes produtos: - 04 canetas de Insulina Tresiba (insulina lenta) - 03 canetas de Insulina Humalog (insulina ultra rápida rápida) - 02 sensores Freestyle Libre - 100 fitas para medicação de glicemia capilar - 01 caixa com 100 agulhas de 4mm para canetas de insulina” Informa que diante de tal prescrição foi solicitada a cobertura junto à operadora de plano de saúde requerida/agravada, que foi negada. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, a fim de que seja concedida a tutela antecipada na origem, para que a parte ré/agravada seja compelida a fornecer os insumos indicados para o tratamento da autora. Requer ainda os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO De início, com relação ao pedido de justiça gratuita, ressalta-se que é presumida a incapacidade econômica de menor de idade que não exerce atividade remunerada e não dispõe de situação financeira vantajosa. Esse é o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR DE IDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-A recorrente é menor de idade logo tem sua hipossuficiência econômica presumida, assim como o dever de assistência e subsistência por força do poder familiar. Portanto, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante já é suficiente para o deferimento do benefício ante a presunção de veracidade. 2-A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme expressão do art. 1694, § 1o, do Código Civil. 3-As alegações que embasaram o pedido de majoração dos alimentos não prescindem de comprovação, recomendando-se aguardar a instrução processual e os esclarecimentos dos fatos. 4-AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Acórdão 1393392, 07199496520218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (negritei). Dessa forma, e a fim de evitar possível supressão de instância, defiro à autora os benefícios da justiça gratuita, exclusivamente para fins deste recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. No caso, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência voltada ao fornecimento mensal de 04 canetas de Insulina Tresiba (insulina lenta) - 03 canetas de Insulina Humalog (insulina ultra rápida) - 02 sensores Freestyle Libre - 100 fitas para medicação de glicemia capilar - 01 caixa com 100 agulhas de 4mm para canetas de insulina. Inicialmente, com relação ao fornecimento de sensores Freestyle Libre, afere-se que, ao menos em uma análise incipiente, sorte não assiste à agravante, uma vez que tal procedimento inclui-se na definição de "órtese não cirúrgica", cuja cobertura pode ser afastada pelo contrato firmado entre as partes, em consonância com o que prevê o art. 17, inciso VII, da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS. Dessa forma, uma vez que ausente a obrigatoriedade de custeio, pela operadora de plano de saúde, do aludido tratamento indicado à agravante, afasta-se a probabilidade do direito alegado. De similar forma, também se afasta a probabilidade do direito alegado com relação aos demais insumos, uma vez que, nos termos do art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998, não se revela abusiva a exclusão de cobertura ao fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar. Esse é o entendimento deste Tribunal: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, COBRANÇA, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. (1) TERAPIA INSULÍNICA VIA SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA (SICI) ASSOCIADA AO USO DO SENSOR DE GLICOSE FLASH (FREE STYLE LIBRE). INSUMOS. USO DOMICILIAR. EXTERNO AO AMBIENTE HOSPITALAR. ART. 10, VI, DA LEI N. 9.656.1998, C/C, ART. 20, § 1o, vi, DA RN ANS N. 428/2017 (VIGENTE À EPOCA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO). (2) REEMBOLSO. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. INEXISTÊNCIA. ART. 373, I, DO CPC, C/C, ART. 12, VI, DA LEI N. 9.656.1998, C/C, ART. 9o, CAPUT, DA RN ANS N. 259/2011. (3) DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. PEDIDO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS. FIXADOS E MAJORADOS. (...) 3. É admissível a exclusão de cobertura de contratos de seguro de saúde do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, nos termos do art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998, ressalvada a cobertura de medicamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, bem como de fármacos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes. 4. Nos termos do art. 20, §1o, VI, da RN ANS n. 428/2017 (vigente à época do requerimento administrativo), "medicamentos para tratamento domiciliar são aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos X e XI do art. 21 [- quimioterápicos e antineoplásicos], e ressalvado o disposto no art. 14 [- internação domiciliar em substituição à internação hospitalar - "home care"]". 4.1. Este conceito é reiterado no art. 17, parágrafo único, VI, da Resolução ANS n. 465/2021, revogadora desta n. 428/2017. 5. (...) 7. Apelos conhecidos. Negado provimento à apelação principal e dado provimento ao seu recurso adesivo. Sentença parcialmente reformada. Pedido julgado improcedente. Reconhecida a sucumbência da Autora. Honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC. (Acórdão 1636039, 07102565420218070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INSULINA E SENSOR FREESTYLE LIBRE. URGÊNCIA E PLAUSIBILIDADE NÃO VERIFICADAS. REGULAR DESLINDE PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência voltada ao fornecimento mensal de 02 sensores FreeStyle Libre, 02 canetas de insulina (Tresiba - 23u dia), 02 canetas de insulina Lispro (Humalog - 16u dia) e 30 agulhas para caneta de insulina. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na hipótese dos autos, o autor não logrou demonstrar a urgência do pleito, uma vez que seu quadro de saúde é estável, sobretudo por ser portador da doença há mais de trinta anos. Ademais, o sensor FreeStyle Libre é considerado órtese não ligada a ato cirúrgico, razão pela qual tem a cobertura excluída do contrato celebrado com a operadora do plano de saúde e do rol de procedimentos obrigatórios da ANS, ficando afastada a plausibilidade do direito pleiteado. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1624027, 07196254120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE DIABETES. INDICAÇÃO MÉDICA DE UTILIZAÇÃO DE SENSOR "FREESTYLE LIBRE". TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao indeferir a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada. 2. Quanto à probabilidade do direito da agravante, tem-se que o tratamento por meio da utilização do sensor "Freestyle Libre", ao menos neste momento processual, inclui-se na definição de "órtese não cirúrgica", cuja cobertura encontra-se excluída pela cláusula décima terceira, item 5, do negócio jurídico firmado entre as partes. Anote-se, no ponto, que a aludida exclusão contratual, a princípio, vai ao encontro do que prevê o art. 17, inciso VII, da Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que permite a exclusão assistencial, pela operadora de plano de saúde, do fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. 4. A par disso, se não evidenciada, neste instante, a obrigatoriedade de custeio, pela operadora de plano de saúde, do aludido tratamento indicado à parte autora, ora agravante, não há falar na concessão da tutela provisória vindicada, porquanto não observada, por ora, a probabilidade do seu direito. 3. Para além disso, quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, verifica-se que não há notícia nos autos, ao menos neste instante, de que a terapêutica indicada à paciente consubstancie o único meio de terapia para a patologia que acomete a parte agravante, o que afasta, neste momento, a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação. Afigura-se escorreita, portanto, a r. decisão agravada, ao indeferir a concessão da tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravante. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437115, 07114826320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, , Relator Designado:SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 26 de janeiro de 2024 14:46:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora